Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731829-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor JOÃO BATISTA DA SILVA em face da decisão ID 206020480 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento por tempo indeterminado do medicamento REVLIMID (princípio ativo LENALIDOMIDA), registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. O autor agravante sustenta que foi diagnosticado com mieloma múltiplo refratário a diversas terapias, inclusive transplante de medula óssea, tendo sido prescrito para a recuperação de sua saúde e tratamento o medicamento LENALIDOMIDA que, segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA e de acordo com os estudos científicos disponíveis, revela-se seguro, eficaz e necessário/imprescindível para a recuperação da saúde do autor. Defende estarem presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 106) para que o Poder Público forneça ou custeie medicamento/tratamento não incorporado em atos normativos do SUS. Afirma que o tratamento de saúde pretendido é registrado na ANVISA, o que pressupõe ter sido previamente aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia, após criteriosa análise, além de seu uso pretendido não ser incompatível com os usos aprovados pela Agência. Aponta que não possui capacidade de custear o tratamento pretendido, com seus próprios recursos econômico-financeiros Alega haver evidências probatórias que confirmam a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos. Aduz ser desarrazoado, além de extrapolar os critérios estabelecidos pelos Tribunais superiores, a exigência de estudos de longo prazo e níveis de evidência extremamente robustos para que um tratamento de saúde possa ser fornecido pelo Poder Público, bem como que somente possam ser fornecidos tratamento com eficácia curativa. Destaca que o alto custo do tratamento e a ausência de parecer da CONITEC favorável à incorporação do tratamento de saúde não constituem obstáculo intransponível ao seu fornecimento, ao passo que as notas de evidência científica elaboradas pelo NATJUS possuem natureza informativa e não vinculativa. Argumenta que a demora na obtenção do tratamento pretendido enseja perigo de dano grave e irreparável e risco ao resultado útil do processo, devido ao agravamento do quadro de saúde e de comprometimento da saúde da parte requerente, e, por conseguinte, o risco de eficácia do próprio tratamento pretendido. Pugna, assim, pela concessão da tutela antecipada recursal, uma vez preenchidos os pressupostos para sua concessão, conforme fundamentação exposta, para que o Distrito Federal seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao ora agravante. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para o fornecimento pelo ente público do medicamento em questão. Restou demonstrado nos autos que o autor é hipossuficiente (ID 206014305 - origem), estando, inclusive, representado pela Defensoria Pública; que o medicamento possui registro na ANVISA; que o fármaco em questão é imprescindível para o tratamento da doença do autor e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecida pelo SUS, uma vez que o relatório médico apontou: “Paciente João Batista da Silva, 33 anos portador de Mieloma Múltiplo IgG/lambda EC DS IIIB ClD C90, diagnóstico em janeiro de 2022. Realizado transplante autólogo de medula em 27/12/2022. Recaída da doença em maio de 2024, um ano e cinco meses após transplante. Já fez várias linhas de Tratamento. Atualmente refratário a Bortezonib. Solicitamos a liberação de Lenalidomida para esse paciente visto que o mesmo já fez todas as medicações disponíveis do SUS para essa doença. (...) Não existe no SUS medicamento que o paciente possa utilizar como substituição aos solicitados.” (ID 206014302 – origem) Ademais, referido relatório médico apresentado ressaltou a urgência do tratamento, “pois trata-se de câncer agressivo em rápida progressão, com risco de anemia, neutropenia, plaquetopenia, infecções oportunistas, hipercalcemia, insuficiência renal e fratura patológica.” Embora o Juízo a quo tenha determinado a notificação do NATJUS/TJDFT para elaboração de Nota Técnica, entendendo tal documento ser essencial para análise da tutela de urgência, o autor agravante juntou Nota Técnica referente a caso semelhante elaborada pelo NATJUS do TJDFT (ID 206014302, p. 13/20) em que a demanda em relação ao mesmo medicamento foi justificada de forma favorável, tendo sido ressaltada a existência de benefícios no tratamento indicado, com aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho: “3.5. Sobre o uso da lenalidomida no tratamento do MM: A lenalidomida é um imunomodulador similar à talidomida que pode ser utilizado no tratamento do mieloma múltiplo. Vários estudos mostraram que a lenalidomida em combinação com outros tratamentos, em especial com a dexametasona e o bortezomibe, pode ser útil no tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo com doença em franca atividade, aumentando a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão2,5,6. Os resultados de uma análise post-hoc de dois ensaios clínicos de fase III prospectivos, randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo mostraram que a combinação de lenalidomida mais dexametasona é superior à dexametasona isolada em pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário que haviam sido previamente tratados com talidomida7. A lenalidomida também pode ser utilizada em pacientes com mieloma múltiplo após a realização do TMO autólogo como tratamento de manutenção, com a finalidade de prolongar o tempo que o paciente permanece com sua doença sob controle após esse procedimento. McCarthy et al realizaram meta-análise na qual o uso da lenalidomida de manutenção no pós TMO autólogo foi comparado com placebo ou observação em pacientes com MM. Seus resultados mostraram que que o uso da lenalidomida como manutenção pós TMO em pacientes com MM aumentou a sobrevida livre de progressão mediana (52,8 versus 23,5 meses) e a sobrevida global. A lenalidomida apresenta como maior vantagem sobre a talidomida sua maior tolerabilidade. Pacientes que fazem uso prolongado de talidomida frequentemente desenvolvem neuropatia periférica e acabam descontinuando o tratamento, o que é menos frequente com a lenalidomida.” – g.n. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento Lenalidomida 10 mg, nos termos prescritos no relatório médico ID 206014302 (autos de origem). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora